Tribunal: TJES
Processo: 0018607-30.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária; Aquisição
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 0018607-30.2014.8.08.0048;

APELANTE:

JOÃO CARLOS HENRIQUE;

APELADO:

ESPÓLIO DE JOSÉ OLYMPIO GOMES;

DES. RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA COMPROVAÇÃO DO DIREITO. PAGAMENTO DE IPTU. IRRELEVÂNCIA .RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Quanto à alegação de que o juiz deveria ter melhor instruído o feito na origem, não assiste razão o Apelante, visto que, a teor do art. 373, inciso I do CPC, cabe ao Autor instruir o processo com os documentos necessários para comprovar o seu direito.

2. O juiz é o destinatário principal das provas, cabendo a ele a fixação dos pontos controversos, bem como a verificação da necessidade de maiores instruções necessárias para comprovação do direito alegado.

3. A despeito da irresignação do Apelante de que reside no imóvel há mais de 28 (vinte e oito) anos, não há nestes autos, provas suficientes do direito alegado, assim como não há demonstração de que satisfez com os requisitos legais para que possa usucapir o imóvel suscitado.

4.

Apesar de o Apelante demonstrar que arcaria com os pagamentos de IPTU, aparentemente desde o período de 1996, este fato não possui relevância para fins de reconhecimento da comprovação de tempo ou de posse ou mesmo de justo título, caso não corroboradas com as demais provas que possa aferir o seu direito.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0018607-30.2014.8.08.0048
, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado
, à unanimidade, conhecer da apelação interposta e, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator
.

Vitória (ES),

de

de.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018607-30.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO CARLOS HENRIQUE
APELADO: JOSE OLYMPIO GOMES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N°

0018607-30.2014.8.08.0048;

APELANTE:

JOÃO CARLOS HENRIQUE;

APELADO:

ESPÓLIO DE JOSÉ OLYMPIO GOMES;

DES. RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
JOÃO CARLOS HENRIQUE
, irresignado com a sentença de
fls. 233/234-V,
proferida nos autos da
Ação Declaratória de Usucapião Ordinária,
na qual o MM. Magistrado
a quo
,
diante da insuficiência probatória julgou improcedente o pedido autoral, declarando extinto o processo com resolução do mérito na forma do art. 487. Inc. I, do CPC.

O Apelante, em suas razões recursais de
fls. 236/245
, pleiteia a reforma da sentença, argumentando para tanto, o seguinte: (i) pelo princípio da cooperação em caso de dúvida deveria o magistrado primevo proferir diligências necessárias para dirimi-las; (ii) possui o imóvel há mais de 28 (vinte e oito) anos; (iii) o feito se encontra devidamente instruído com provas que satisfazem os requisitos para a concessão da usucapião ordinária.

Cinge a presente controvérsia acerca da satisfação dos requisitos para usucapião ordinária, na qual o autor/apelante alega na exordial que possui parte de um lote, cadastrado na Prefeitura Municipal de Serra, com área de 1.519,00 m2 (mil quinhentos e dezenove metros quadrados), de inscrição no Cadastro imobiliário nº 005-1-150-0438-001, Lote 13, da Quadra 19, situado no bairro de Balneário de Carapebus – Serra/ES.

Continuando, alega que o imóvel descrito de 1.519,00 m2 (mil quinhentos e dezenove metros quadrados) deve ser desmembrado em 03 (três) áreas, sendo o lote 13A com 302 m2 (trezentos e dois metros quadrados), e o lote 13B com 302,15m2 (trezentos e dois virgula quinze metros quadrados) para o Sr. João Carlos Henrique, ora Apelante, e o restante, no total de 914,70m2 (novecentos e quatorze virgula setenta metros quadrados) para o espólio do Sr. Lino Siqueira Pinto.

Com a demanda vieram os seguintes documentos, na qual narro a seguir.

Consta nas fls. 18/22, instrumento de promessa de compra e venda, onde se verifica que João Carlos Henrique teria adquirido o imóvel do Sr. Lino Siqueira Pinto, lotes de números 11 e 12 da quadra 19 do loteamento Balneário de Carapebus, Serra/ES, com registro imobiliário nº 005-1-150-0438-001, onde se observa a obrigação de fazer concernente ao desmembramento citado na exordial, datado de 10 de julho de 2002. Contudo, somente foi reconhecida a firma do aludido documento na data de 14 de maio de 2014, não sendo possível aferir se o instrumento, de fato, fora firmado antes desta data.

Nas fls. 29/31, o Apelante colaciona aos autos extrato de débito e pagamento de IPTU, do período de 1996 a 2013, demonstrando que aparentemente seria o responsável pelo pagamento do referido imposto.

Na fl. 35, consta o comprovante de contratação de engenheira civil (Elisane Veras da Silva de Brito), para elaboração de projeto, estudo topográfico e subdivisão de lotes, cuja data, entretanto, é de 16/04/2014.

Nas fls. 213/214, a Sra. Pascoalina Ferreira, informa que é possuidora do terreno que faz divisa com o imóvel usucapiendo, aduzindo o seguinte:

a)

Que acredita que João Carlos Henrique há 4 ou 5 anos comprou um terreno ao lado do seu.

b)

Alega que quando morava ao lado do terreno, pouquíssimas vezes viu alguém ir até o local.

Pois bem. Após detida análise dos autos tenho que a sentença vergastada não comporta reforma. Explico:

Inicialmente, quanto à alegação de que o juiz deveria ter melhor instruído o feito na origem, não assiste razão o Apelante, visto que, a teor do art. 373, inciso I do CPC, cabe ao Autor instruir o processo com os documentos necessários para comprovar o seu direito.

Ademais, o juiz é o destinatário principal das provas, cabendo a ele a fixação dos pontos controversos, bem como a verificação da necessidade de maiores instruções necessárias para comprovação do direito alegado.

Ilustrando:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE USUCAPIÃO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO CONFIGURADOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADOS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) É pacífico o entendimento jurisprudencial segundo o qual constitui cerceamento de defesa proferir julgamento antecipado da lide em que a pretensão é julgada improcedente por ausência de provas. 2) Ocorre que, no caso em análise, o douto juízo de primeiro grau não incorreu no error in procedendo em questão, consistente no julgamento antecipado no sentido da improcedência da ação por falta de provas. Isso porque, compulsando os autos, a magistrada a quo , no momento em que proferiu a sentença, já tinha diante de si elementos suficientes ao deslinde da controvérsia judicial, no caso, em desfavor da parte autora, ora apelante, na medida em que, dos próprios documentos juntados aos autos, pelas partes autora e ré, é possível vislumbrar a improcedência do pedido autoral. 3
) Como sabido, o juiz é o destinatário principal das provas no processo, cabendo a ele a análise de sua pertinência para a comprovação dos fatos controversos, bem como de seu peso para o deslinde da questão. 4) Com efeito, não vislumbra-se o cerceamento do direito à produção de provas e à defesa, diante das diversas oportunidades facultadas à produção de prova em favor da parte autora.
5) No usucapião extraordinário, o art. 1238, do Código Civil, exige como requisitos: posse ininterrupta e sem oposição por quinze anos e animus domini - independentemente de justo título e boa-fé. 6) Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não há sequer elementos de prova suficientemente robustos para demonstrar que a autora tem tratado do imóvel em testilha como se seu fosse, há mais de 15 (quinze) anos, não justificando, por isso, a procedência desta usucapião. 7) Por outro lado, os documentos apresentados em contestação são aptos para, à luz do art. 373, II, do CPC, impedir, modificar ou extinguir o direito da autora. 8) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 062110026481, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

Destarte, o art. 1.242, parágrafo único, do CC/2002, estabelece que adquire a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa fé, o possuir por dez anos.
In verbis
:

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Todavia, a despeito da alegação do Apelante de que reside no imóvel há mais de 28 (vinte e oito) anos, não consta nestes autos, provas suficientes do direito afirmado, assim como não há demonstração de que satisfez com os requisitos legais para que possa usucapir o imóvel suscitado.

Além disso, é preciso mencionar também que apesar do Apelante demonstrar que arca com os pagamentos de IPTU, aparentemente desde o período de 1996, este fato não possui relevância para fins de reconhecimento de comprovação de tempo ou de posse ou mesmo de justo título, se não corroborado com as demais provas que possam aferir o seu direito, as quais, conforme visto, datam apenas do ano de 2014.

Neste sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS - NÃO PREENCHIMENTO - JUSTO TÍTULO AUSENTE - PAGAMENTO DO IPTU - IRRELEVANCIA - FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE - INDEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA. Pelo fato de o Juiz ser o destinatário da prova, a ele incumbe verificar a necessidade ou não da produção de determinadas provas, afastando aquelas que são desnecessárias para a averiguação dos fatos constantes da demanda e que foram narrados nos autos. A usucapião constitui-se como um modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para a modalidade específica, neste caso, aquela descrita no art. 1.424 do que dita que "Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.".
A comprovação de pagamento de IPTU não possui relevância para fins de reconhecimento da usucapião, seja a titulo de comprovação de tempo de posse ou de justo titulo.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.047134-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 13/07/2022, publicação da súmula em 19/07/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INTIMAÇÃO PARA PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - INÉRCIA DA PARTE - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS AUSENTES - PAGAMENTO DE IPTU - IRRELEVÂNCIA
- Inexiste cerceamento de defesa diante de inércia da parte após intimação para manifestação de vontade de produção de prova.
- Não comprovada a posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini, pelo prazo legal, previsto no artigo 1.238 do Código Civil, deve ser julgado improcedente o pedido de usucapião extraordinário.

- A demonstração do pagamento do IPTU relativo ao imóvel, decerto que poderia, aliado a outros elementos, amparar a pretensão autoral. Porém, isoladamente, tais documentos não têm o condão de conferir lastro probatório suficiente à pretensão usucapienda.
(TJMG - Apelação Cível 1.0372.13.000071-7/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2019, publicação da súmula em 08/11/2019).

Portanto, não comprovado, por prova robusta e inconteste o direito, bem como o não preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a usucapião ordinária
, é de rigor a manutenção da rejeição da demanda declaratória de usucapião.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada.

Diante do desprovimento do apelo, majoro honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, para o montante de 12% (doze por cento), por força do art. 85. §11 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0018607-30.2014.8.08.0048;

APELANTE:

JOÃO CARLOS HENRIQUE;

APELADO:

ESPÓLIO DE JOSÉ OLYMPIO GOMES;

DES. RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA COMPROVAÇÃO DO DIREITO. PAGAMENTO DE IPTU. IRRELEVÂNCIA .RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Quanto à alegação de que o juiz deveria ter melhor instruído o feito na origem, não assiste razão o Apelante, visto que, a teor do art. 373, inciso I do CPC, cabe ao Autor instruir o processo com os documentos necessários para comprovar o seu direito.

2. O juiz é o destinatário principal das provas, cabendo a ele a fixação dos pontos controversos, bem como a verificação da necessidade de maiores instruções necessárias para comprovação do direito alegado.

3. A despeito da irresignação do Apelante de que reside no imóvel há mais de 28 (vinte e oito) anos, não há nestes autos, provas suficientes do direito alegado, assim como não há demonstração de que satisfez com os requisitos legais para que possa usucapir o imóvel suscitado.

4.

Apesar de o Apelante demonstrar que arcaria com os pagamentos de IPTU, aparentemente desde o período de 1996, este fato não possui relevância para fins de reconhecimento da comprovação de tempo ou de posse ou mesmo de justo título, caso não corroboradas com as demais provas que possa aferir o seu direito.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0018607-30.2014.8.08.0048
, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado
, à unanimidade, conhecer da apelação interposta e, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator
.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.